Tribunal: TJES
Processo: 5009403-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009403-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLY DOS SANTOS ABREU

AGRAVADO: SANDRA MARIA SCHWAN GUERINI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), interposto por
MARLY DOS SANTOS ABREU
contra decisão proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença, proposto por
SANDRA MARIA SHUWAN GUERI
, indeferiu o pedido de prescrição intercorrente e, quanto ao pedido de desbloqueio de valores localizados via Sisbajud, determinou a intimação da parte executada, ora agravante, para acostar aos autos o extrato integral dos últimos 03 (três) meses, a fim de verificar se conta, embora seja “poupança”, é utilizada de forma diversa da sua natureza.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que a Magistrada
a quo
incorreu em
error in judicando
, na medida em que não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. Sustenta, ainda, a impenhorabilidade da conta poupança, requerendo o imediato desbloqueio do valor penhorado.

Decisão indeferindo o pedido de tutela antecipada recursal (efeito ativo), no ID 5933114.

Contrarrazões apresentadas ID 6185440.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), interposto por
MARLY DOS SANTOS ABREU
contra decisão proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença, proposto por
SANDRA MARIA SHUWAN GUERI
, indeferiu o pedido de prescrição intercorrente e, quanto ao pedido de desbloqueio de valores localizados via Sisbajud, determinou a intimação da parte executada, ora agravante, para acostar aos autos o extrato integral dos últimos 03 (três) meses, a fim de verificar se conta, embora seja “poupança”, é utilizada de forma diversa da sua natureza.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que a Magistrada
a quo
incorreu em
error in judicando
, na medida em que não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. Sustenta, ainda, a impenhorabilidade da conta poupança, requerendo o imediato desbloqueio do valor penhorado.

Decisão indeferindo o pedido de tutela antecipada recursal (efeito ativo), no ID 5933114.

Contrarrazões apresentadas ID 6185440.

Pois bem. Após apreciar o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
entendo pelo desprovimento do recurso.

Cinge-se a controvérsia em se verificar o implemento, ou não, da prescrição intercorrente ao caso, bem como a legalidade do bloqueio do valor localizado via SISBAJUD.

Ao analisar a questão, a MM. Juíza da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES afastou o implemento da prescrição intercorrente ao caso e determinou a intimação da parte executada para acostar aos autos o extrato integral dos últimos 03 (três meses), com o objetivo de ser verificado se a conta, embora seja "poupança" era utilizada de forma diversa da sua natureza. Vejamos:

Trata-se de
Cumprimento de Sentença
, tendo como objeto o acordo homologado nos idos de 2012, fls. 71/72.

Ante o descumprimento do acordo por parte da executada, a parte exequente vem reiteradamente pleiteando buscas junto aos sistemas judiciais e incessantemente buscando a quitação do débito oriundo da não observância do que fora pactuado.

É possível verificar que a parte exequente pleiteia a busca de bens penhoráveis junto aos sistemas judiciais em vários momentos durante o iter processual, fis. 115, 132, 144, 151, 161, 192, 212, 220, 232, 261, 301, 321, 332, 344, 355, 359, dentre outros pedidos de movimentação e buscas por bens penhoráveis.

A parte executada se manifestou às fls. 371, momento em que arguiu prescrição intercorrente.

Pois bem. Para que seja decretada a prescrição intercorrente é necessário restar demonstrado que a parte exequente se manteve inerte por longo período, deixando a execução/cumprimento de sentença, sem andamento, devendo ficar evidenciada, desta maneira, sua negligência e descaso na busca de bens penhoráveis e quitação do crédito que lhe pertence.

Entretanto, como já sinalizado alhures, a exequente em momento algum abandonou o cumprimento de sentença, agindo sempre de forma diligente e buscando bens passíveis de penhora.

Nesse sentido:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE AFASTOU A PRETENSÃO DOS AGRAVANTES DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSOS INTERPOSTOS EM FACE DA MESMA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0027474- 27.2020.8.16.00000 INTERPOSTO PELA EXECUTADA PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXEQUENTE QUE NÃO RESTOU INERTE, REQUERENDO DILIGÊNCIAS A FIM DE EXPROPRIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS. INTERCORRÊNCIAS NO DECORRER DO TRÂMITE PROCESSUAL QUE NÃO PODEM SER IMPUTADAS AO EXEQUENTE. 2. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO N° 0025840-93.2020.8.16.0000 E 0027918-60.2020.8.16.0000, INTERPOSTOS PELOS COEXECUTADOS. 1. Prescrição intercorrente em relação aos coexecutados. Inocorrência. Exequente que manteve-se ativo e diligente em todos os atos processuais necessários ao andamento do feito. Exequente que ultimou atos processuais no sentido de manter ativo os coexecutados no polo passivo da Execução, cientes dos atos processuais. O fato de existir bens penhorados em nome da devedora principal e o agravado promover atos processuais no sentido de expropriação desses bens para a satisfação da dívida, por si só, não configura a desistência ou desídia em relação aos coexecutados. 2. Manutenção da decisão agravada. RECURSOS DesPROVIDOS. (TJPR; Aginstr 0027918-60.2020.8.16.0000; Londrina; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio Campos Fischer; Julg. 25/05/2022; DJPR 31/05/2022).

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE) EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELO DO EXEQUENTE. AÇÃO PAULIANA PRETÉRITA AJUIZADA PELO EXEQUENTE EM FACE DO EXECUTADO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA, PRECEDENTES DESTA CORTE. CURSO DA EXECUÇÃO RETOMADO PELO EXEQUENTE APÓS O ÊXITO NA ANULAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO DEVEDOR. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA, PORTANTO. SENTENÇA CASSADA. Não se pode considerar inerte o credor tenha ajuizado ação pauliana e se mantido ativo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, com o fim de reivindicar bem do executado passível de penhora. APELO PROVIDO. (TJSC; APL 0015250-97.2005.8.24.0020; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira; Julg. 28/07/2022).

AGRAVO DE PETIÇÃO DOS EXECUTADOS. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA A APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO INSTITUTO. RECURSO IMPROVIDO. A prescrição intercorrente acontece quando o exequente, o credor trabalhista, precisa tomar providência no processo de execução, mas fica inerte, o que não aconteceu no caso destes autos. Ora, se o credor está ativo, cobrando o crédito, não é possível falar em prescrição, justamente porque não se tem inércia, que é o pressuposto, o fundamento básico na prescrição. Como bem aduziu a decisão agravada, para que seja declarada a prescrição intercorrente são necessários 2 anos, contados da data em que o agravado, no curso da execução, deixar de cumprir alguma determinação judicial. No caso, de fato, apesar de não ter se manifestado no prazo determinado pelo Juízo originário, o recorrido jamais deixou de promover a execução, tampouco por 2 anos, restando claro que a execução seguiu seu curso normal, com o cumprimento de disposições de despachos e demais diligências pertinentes (TRT 8ª R.; 93.2009.5.08.0124; Primeira Turma; Rel. Des. Marcus Augusto Losada Maia; DEJTPA 26/07/2022).

Desta forma,
INDEFIRO
o pedido formulado pela executada no que tange a declaração da prescrição intercorrente.

Quanto ao pedido de
desbloqueio do valor localizado via sisbajud, INTIME-SE
a parte executada para acostar aos autos o extrato integral dos últimos 03 (três meses), com o objetivo de ser verificado se a conta, embora seja "poupança" é utilizada de forma diversa da sua natureza.

Intimem-se as partes.

Diligencie-se.

Como é sabido, a prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente
. Confira-se, a título de ilustração:

[...] 6. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. [...] (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

[...] 3. Não se configura a prescrição intercorrente quando não há inação do credor, decorrendo a demora na satisfação do crédito de diversos incidentes processuais, vários deles provocados pelo devedor. [...] (AgInt no REsp n. 1.496.568/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 8/2/2023).

No caso em comento, não visualizo elementos suficientes para fins de caracterizar a inércia da exequente, tal como alegado pelo agravante.

Ao contrário, como bem pontuado pela Magistrada
a quo
, “
É possível verificar que a parte exequente pleiteia a busca de bens penhoráveis junto aos sistemas judiciais
em vários momentos durante o iter processual
, fis. 115, 132, 144, 151, 161, 192, 212, 220, 232, 261, 301, 321, 332, 344, 355, 359, dentre outros pedidos de movimentação e buscas por bens penhoráveis
”.

Logo, deve ser afastada a arguição de ocorrência da prescrição intercorrente ao caso, por não restar demonstrada a inércia da exequente na busca do crédito. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente
. 2. Seja por não restar demonstrada a inércia do ente estatal na busca do crédito ou mesmo por ter a própria empresa contribuído a este alongamento da instrução, deve ser afastada a arguição de implemento do prazo da prescrição intercorrente ao caso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5005107-72.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 25/05/2023.)

[...]
Para configurar a prescrição intercorrente não basta o decurso do lapso temporal e a falta de localização de bens penhoráveis, necessário, ainda,
a inércia do Exequente em conferir impulso processual ou diligências para a satisfação do crédito
, não demonstradas na espécie em exame. 3. Agravo de Instrumento provido, em parte. (TJAC; AI nº 1002090-91.2022.8.01.0000, Relª. Desª. EVA EVANGELISTA DE ARAÚJO SOUZA, Primeira Câmara Cível, DJ 4.5.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que rejeita a exceção de pré-executividade. Inconformismo do executado. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário referente a débito de IPTU inadimplido dos exercícios de 2002 a 2004.
Não houve inércia do exequente, porquanto não lhe cabia qualquer providência processual pendente, uma vez que foi deferida a penhora do imóvel, sendo apresentada exceção de pré-executividade pelo executado que foi rejeitada.
Após, os autos originais foram extraviados, sendo procedida a restauração. Além disso, verifica-se pelo andamento processual que nunca houve paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Inocorrência de prescrição intercorrente. Ademais, conforme o tema repetitivo 566, do Superior Tribunal de Justiça, sequer foi iniciado o prazo de suspensão do processo, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, descaracterizando a alegada prescrição intercorrente. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; AI nº 0002907-40.2023.8.19.0000, Rel. Des. CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Oitava Câmara de Direito Privado, DJ 4.5.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em prescrição intercorrente, haja vista que o cumprimento de sentença não ficou paralisado por inércia injustificada da exequente, a qual promoveu o andamento do feito, cumprindo as diligências que lhe competiam, e requerendo as providências de seu interesse. 2. Recurso não provido. (TJMG; AI 0176059-97.2023.8.13.0000, Rel. Des. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR, Segunda Câmara Cível, DJ 3.5.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. A constatação da prescrição intercorrente não está vinculada apenas ao elemento temporal, mas também à ocorrência de inércia da parte em adotar providências necessárias ao trâmite do processo, sendo que, no caso em concreto, verifica-se que o banco exequente/agravado tem impulsionado o feito originário, objetivando o recebimento do montante que lhe é devido, de modo que se denota seu interesse no feito, afastando um dos requisitos da prescrição, qual seja, a inércia da parte demandante. AGRAVO DESPROVIDO. (TJGO; AI 5059706-44.2023.8.09.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Escher; Julg. 26/04/2023; DJEGO 02/05/2023; Pág. 3784)

A respeito do bloqueio realizado na conta da agravante, tem-se o art. 833, inciso X, do CPC, estipula ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A jurisprudência do STJ tem admitido interpretação extensiva para outras modalidades de investimento, entendendo que
“é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 7/10/2021.)

Tal orientação tem sido seguida por esta Egrégia Corte de Justiça, conforme demonstra o seguinte aresto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTA POUPANÇA – DESVIRTUAMENTO – NÃO COMPROVADO – IMPENHORABILIDADE – QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1. Convalidando o disposto no artigo 833, X do CPC/15, a jurisprudência do C. STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 2. O ora agravado demonstrou no presente agravo de instrumento, tanto que a conta objeto do bloqueio trata-se de conta poupança, quanto que a ordem judicial referida foi realizada sobre o saldo da mesma. 3. O extrato apresentado pelo ora agravado não demonstra a utilização da referida poupança como se fosse uma conta-corrente, pois não há movimentações financeiras realizadas, razão pela qual deve ser afastada a penhora. Com efeito, sendo incontroverso nos autos que a penhora recaiu sobre valores depositados em conta poupança, inferiores ao mínimo legal apto a permitir a constrição, bem como não restou demonstrado o desvirtuamento de sua utilização como conta-corrente, são absolutamente impenhoráveis os valores ali despositados.
4. Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5005565-89.2022.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 12/Sep/2023)

Ao mesmo tempo, o art. 854, §3º, inciso I, do CPC, estabelece que incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Ademais, o Colendo STJ tem orientação de que
“ao interpretar as normas que regem a execução,
deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório
”
(REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-02-2021)

No caso dos autos, verifico que a decisão tão somente determinou a intimação da executada para juntar o extrato integral dos últimos 03 (três meses), justamente com o objetivo de ser verificado se a conta, embora seja "poupança" era utilizada de forma diversa da sua natureza, a fim de se caracterizar, ou não, a impenhorabilidade arguida.

Nesse sentido, corroborando o entendimento do douto Juízo
a quo
, considero que a recorrente não trouxe aos autos indícios mínimos no sentido de que a conta na qual houve o bloqueio da verba teria efetivamente natureza de poupança, ou seja, faltam evidências de que não teria havido o desvirtuamento da conta-poupança. Veja-se precedente da Corte nessa esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002721-06.2021.8.08.0000. AGRAVANTE: BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A. AGRAVADO: ANTONIO SERGIO TAPIAS. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. SISBAJUD. ARTS. 4º E 854 DO CPC. 1. -
O art. 4º do Código de Processo Civil estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” e o art. 854, caput, do mencionado Código prevê que “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. 2. - Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-02-2021). 3. - O indeferimento da realização de penhora online pelo sistema Sisbajud sob o argumento de que a verba eventualmente bloqueada pode ter natureza salarial não é correto. Tal análise não pode ser realizada em abstrato, mas sim em concreto, devendo o julgador aguardar a iniciativa do executado, inclusive, em termos probatórios. O art. 854, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, enuncia que “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.
4. - Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., de de 2021. . PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Agravo de Instrumento, 5002721-06.2021.8.08.0000, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 07/Feb/2022)

Diante das dúvidas do caso concreto e por não vislumbrar nenhuma ilegalidade na decisão objurgada, entendo mais prudente, neste momento, manter o entendimento do magistrado de primeiro grau sobre a questão.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA NATUREZA DE POUPANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

2.
A respeito do bloqueio realizado na conta da agravante, tem-se o art. 833, inciso X, do CPC, estipula ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A jurisprudência do STJ tem admitido interpretação extensiva para outras modalidades de investimento, entendendo que “é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 7/10/2021.)

3.
Ao mesmo tempo, o art. 854, §3º, inciso I, do CPC, estabelece que incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Ademais, o Colendo STJ tem orientação de que “ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-02-2021)

4.
A recorrente não trouxe aos autos indícios mínimos no sentido de que a conta na qual houve o bloqueio da verba teria efetivamente natureza de poupança, ou seja, faltam evidências de que não teria havido o desvirtuamento da conta-poupança.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.